Tribunal: TJDFT
Processo: 0713247-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE E PEDIDO DE LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores decorrentes de contrato administrativo, mantida no rosto dos autos de cumprimento de sentença promovido contra a Fazenda Pública. A parte agravante alegou que a constrição compromete a continuidade das atividades empresariais, por atingir verbas destinadas ao pagamento de salários, tributos e insumos médicos, requerendo a revogação da penhora ou, subsidiariamente, sua limitação a 5% do faturamento mensal. A tutela de urgência foi indeferida. Contra essa decisão, foi interposto Agravo Interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores penhorados, oriundos de crédito decorrente de contrato com a Administração Pública, são impenhoráveis por comprometerem a atividade empresarial da executada; e (ii) determinar se a penhora deve ser mitigada mediante limitação percentual, nos termos do art. 866, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora no rosto dos autos recai sobre direito de crédito futuro reconhecido judicialmente, não havendo óbice legal à sua constrição, conforme previsto nos arts. 835, XIII, e 857 do CPC.
4. A constrição de valores recebíveis por prestação de serviços não é automaticamente considerada penhora de verba impenhorável, exigindo prova inequívoca de que a medida compromete o funcionamento da atividade empresarial.
5. A parte agravante não comprovou documentalmente a alegada essencialidade dos valores bloqueados para o custeio de sua operação, limitando-se a apresentar boletos de débitos fiscais, sem demonstrar, por meio de balanços ou fluxos de caixa, a imprescindibilidade dos recursos constritos.
6. O princípio da menor onerosidade da execução não afasta o dever do devedor de demonstrar, de forma objetiva, a inviabilidade da atividade empresarial em razão da penhora, o que não ocorreu no caso analisado.
7. Inexistindo comprovação efetiva de risco à continuidade das atividades, não se justifica a revogação da penhora nem a fixação de percentual mais brando, nos termos do art. 866, § 1o, do CPC.
8. O Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu tutela recursal perde o objeto com o julgamento definitivo do mérito do Agravo de Instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A penhora de crédito decorrente de contrato com a Administração Pública, efetivada no rosto dos autos, é admissível e não afronta, por si só, regras de impenhorabilidade.
2. Compete ao executado comprovar, por documentação adequada, que a penhora compromete a continuidade das atividades empresariais.
3. A ausência de prova inequívoca da essencialidade dos valores penhorados afasta a possibilidade de liberação ou limitação da constrição com base no princípio da menor onerosidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 832, 833, IV; 835, XIII; 857; 860; 866, § 1o.